Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714296-22.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ALAILSON MIZAEL DOS SANTOS ALENCAR DECISÃO 1 Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para reformar a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que, em audiência de custódia, indeferiu o pedido ministerial de decretação de prisão preventiva do acusado Alailson Mizael dos Santos Alencar, preso em flagrante pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput). 2. Há pedido idêntico feito pelo próprio Ministério Público contra o mesmo acusado nos autos do RSE no 0709165-66.2025.8.07.0007, também de minha Relatoria, o que evidencia a litispendência impeditiva do regular processamento deste segundo recurso. 3. A irresignação ministerial, contudo, será devidamente analisada no primeiro recurso em sentido estrito, já concluso para julgamento (RSE 0709165-66.2025.8.07.0007). 4. Inadmito este recurso em sentido estrito e extingo o feito sem exame do mérito, com fundamento no RITJDFT, art. 89, III. 5. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO